Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DOMICÍLIO DO AUTOR – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95 que, dentre outras, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu, ou do domicílio do autor nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (incisos I e III).
2. In casu, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais no Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, local de sua residência. A sentença acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu, uma vez que este reside em Brasília, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. A competência territorial se estabelece segundo as regras definidas em Lei e tem em conta o interesse do jurisdicionado. Assim, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicilio do réu, conforme a regra do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95, todavia o autor pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio ou do local do fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Assim, tratando-se de ação indenizatória objetivando reparação de danos morais, conclui-se pela competência territorial do Juízo sentenciante. Precedente: Acórdão 1101952, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 15/6/2018.
4. E como a sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, deve a sentença ser cassada, retornando os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.